Tribunal: TJSP
Processo: 1005973-86.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais – Contrato de crédito consignado – Improcedência – Necessidade de impugnação especificada não atendida – Razões apelatórias dissociadas do pronunciamento recorrido - Tantum devolutum quantum appellatum – Artigos 1.010, incisos II e III e 1.013, caput, do CPC – Recurso não conhecido.